Tribunal: TJDFT
Processo: 0704719-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704719-46.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DANTAS DE MEDEIROS RECORRIDOS: ADRIANO DOS SANTOS GOMES, AG CONSTRUTORA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, no âmbito civil, somente pode ser deferida mediante prova robusta da existência do abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens da sociedade e de seus sócios, nos termos do artigo 50 do Código Civil. 2. Para que reste caracterizada a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade, exige-se mais que a mera insolvência, a mudança de endereço ou a dissolução irregular da sociedade empresária. 3. Ausentes os requisitos exigidos no referido dispositivo legal para desconsideração da personalidade jurídica, é de rigor o indeferimento da medida. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 50 do Código Civil, sustentando que, além da revelia da empresa recorrida, restou devidamente demonstrada a insolvência dela, a paralisação irregular de suas atividades, a falta de atualização dos dados cadastrais e endereço incerto e ausência de bens para saldar as obrigações, bem como que foi notificado nos autos que a parte recorrida se utilizou de documento falso para incluir sócia no contrato social da executada, elementos que configuram ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e do pacta sunt servanda e o desvio de finalidade pelo próprio abuso de direito. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Pede que todas as intimações e publicações sejam feitas em nome da advogada KEITTY DE KÁSSIA GARCIA MOREIRA, OAB/GO 33.425-A, e OAB/DF 30.531 (ID 36478735). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que também fundamenta seu arrazoado em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 50 do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso de entendimento. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em apreço, em que pesem as frustradas tentativas de localização de bens da agravada passíveis de penhora e os indícios de encerramento irregular das atividades, certo é que a parte agravante não trouxe quaisquer fatos concretos que permitam deduzir a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Sobre o argumento de que a agravada utilizou documento falso para incluir sócio no contrato social, cumpre destacar que não há qualquer conclusão nesse sentido nos autos, tratando-se de mera alegação de uma das sócias, Sra. Izaneide, tendo a própria agravante concordado com a exclusão dela do incidente, sem que a alegação fosse devidamente apurada, conforme se infere de decisão agravada” (ID 35431913). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no REsp 1872381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2022). Determino que todas as intimações e publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome da advogada KEITTY DE KÁSSIA GARCIA MOREIRA, OAB/GO 33.425-A, e OAB/DF 30.531 (ID 36478735). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025